Tribunal: TJBA
Processo: 8018191-56.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018191-56.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: KATIA DE JESUS MENDONCA

Advogado(s)
:
JARBAS WALLISON NUNES MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual, e procedente a reconvenção para revisão das cláusulas contratuais, reconhecendo a abusividade na capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de indicação da taxa de juros diária no contrato bancário autoriza a revisão contratual e afasta a mora da parte devedora;
(ii) saber se a improcedência da ação de busca e apreensão deve ser mantida, com imposição de multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros, embora permitida, exige expressa previsão contratual e indicação da respectiva taxa, nos termos da jurisprudência do STJ. A ausência dessa informação viola o dever de transparência e configura abusividade.
4. Reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora da devedora, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão.
5. Mantida a procedência da reconvenção, que visava à revisão contratual, com a consequente elisão da mora.
6. Conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecida a improcedência da ação e a alienação do bem, cabível a condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa correspondente a 50% do valor originalmente financiado.
7. Diante da sucumbência mínima da parte apelada, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de previsão contratual expressa da taxa de juros diária inviabiliza a capitalização diária, por configurar violação ao dever de informação e abusividade contratual.
2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a procedência da ação de busca e apreensão.
3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, quando reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão e já tiver ocorrido a alienação do bem."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 46; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.803.006/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; TJBA, Apelação Cível nº 8124858-17.2021.8.05.0001, Rel. Desª. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJBA, AI nº 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 29.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8018191-56.2024.8.05.0274
, figurando como apelante
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e apelada
KATIA DE JESUS MENDONCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.